Tribunal: CARF
Processo: 10120.009152/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESPESAS COM COMPRA DE CRÉDITO DE TERECEIROS. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e CSLL, as despesas devem se caracterizar como necessárias às atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora. Valor dispendido com compra de créditos de terceiros não é classificado como despesa dedutível.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO PELO BENEFICÁRIO PESSOA JURÍDICA. IRPJ E CSLL.
Valores recebidos à título de JCP são tributados exclusivamente na fonte, e, por essa razão, devem ser excluídos do lucro líquido para fins de determinação do lucro real do IRPJ. Os valores correspondentes ao JCP deve permanecer na base de cálculo da CSLL, não havendo autorização legal para exclusão.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.009152/2010-45
ACÓRDÃO
1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESPESAS COM COMPRA DE CRÉDITO DE TERECEIROS. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo
do IRPJ e CSLL, as despesas devem se caracterizar como necessárias às
atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora.
Valor dispendido com compra de créditos de terceiros não é classificado
como despesa dedutível.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO PELO BENEFICÁRIO PESSOA
JURÍDICA. IRPJ E CSLL.
Valores recebidos à título de JCP são tributados exclusivamente na fonte, e,
por essa razão, devem ser excluídos do lucro líquido para fins de
determinação do lucro real do IRPJ. Os valores correspondentes ao JCP
deve permanecer na base de cálculo da CSLL, não havendo autorização
legal para exclusão.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas".
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Andrea Viana
Arrais Egypto e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que davam provimento parcial ao recurso para
excluir a multa isolada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Ângelo Carneiro
Baptista.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista – Redator designado

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando parte do relatório do acórdão recorrido esclareço que trata o presente de
lançamento para exigência de IRPJ, CSLL e multa isolada. Com base nos dados apurados, foram
lavrados: (i) auto de infração de IRPJ com multa de ofício de 75%, juros de mora, e multa exigida
isoladamente por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada, num total de
R$1.647.886,49 (fls.347/358); (ii) auto de infração de CSLL com multa de ofício de 75%, e juros de
mora, num total de R$452.116,25 (fls.359/368); e (iii) auto de infração de multa exigida
isoladamente por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo estimada, num total de
R$111.811,67 (fls.371/375). Em síntese, as infrações a seguir descritas:
1) CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS - GLOSAS DE CUSTOS: Redução
indevida do Lucro Líquido do Exercício 2006, em virtude de lançamento, na conta
“custos de veículos novos”, de valor despendido na aquisição de créditos de ICMS
de terceiros: empresa comprou crédito de ICMS da empresa Hospfar Ind. e Com.
de Produtos Hospitalares Ltda, no valor de R$2.674.769,97, correspondente à
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
3
nota fiscal n° 95945 emitida em 30/03/2006 (fl.83), para regularizar o
recolhimento de ICMS a menor efetuado pela Fiat Automóveis S.A.
2) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS: Redução indevida do Lucro
Real, em virtude da exclusão, não autorizada pela legislação do imposto de renda,
de valores correspondente a JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS -
verificou-se que o contribuinte excluiu, mês a mês, Juros sobre Capital Próprio
recebidos da TECAR MINAS AUTOMÓVEIS, valores esses constantes da conta
3.07.01.01.02 do balancete 2006 (fls.186/244).
3) MULTAS ISOLADAS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA: Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou impugnação a qual foi julgada
improcedente. O acórdão 16-86.719 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA. TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos
os documentos que deem a elas força probante.
EXCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL EXIGIDOS NO LANÇAMENTO.
Ainda que, via de regra, os valores apurados de Contribuição para o PIS e COFINS
sejam dedutíveis das bases tributáveis da IRPJ e da CSLL, após a lavratura da
autuação, havendo contencioso administrativo, sua exigibilidade resta suspensa,
não sendo autorizada tal dedução, nos termos do § 1o do art. 344 do RIR/99.
IRPJ. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. RECEITA FINANCEIRA.
Os juros sobre capital próprio investido pela sociedade em outra empresa não
têm natureza de lucro ou dividendo, mas de receita financeira, sendo assim, os
juros recebidos em decorrência de aplicação capital próprio em outra pessoa
jurídica compõem a base de cálculo do IRPJ.
INDEDUTIBILIDADE DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
O valor devido a título de CSLL corresponde a uma parcela do lucro do
contribuinte, que é destinada aos cofres públicos em razão de seu dever
fundamental de pagar tributos. Não se trata, portanto, de despesa necessária ou
operacional à realização da operação ou do negócio que antecedem o fato
jurídico tributário, que é auferir renda.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
4
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a
multa isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de algumas das hipóteses previstas no §4o do art. 16
do Decreto no 70.235/72.
Intimado do acórdão em 09/04/2019 (fls. 445) o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 08/05/2019 (fls. 446/447 e 448/457) alegando em síntese:
1) Quanto a glosa de custos de veículos novos referentes ao valor dispendido na
aquisição de créditos de ICMS de terceiros: O valor pago na compra de créditos
de ICMS de terceiros, para compensar imposto dessa mesma natureza constitui
despesa dedutível, conforme previsto no art. 344 do RIR/99; argumenta que os
débitos de ICMS seriam de 1999/2000 e que estariam com a exigibilidade
suspensa, esses somente foram pagos em 2006 mediante compensação com
créditos de terceiros. Mesmo que se pudesse considerar que o lançamento da
despesa tivesse sido realizada em período posterior (pois débito é de
1999/2000) haveria apenas uma postergação de lançamento de despesa, que
não é vedado pela legislação. Junta cópia de processo administrativo estadual
para comprovar a suspensão da exigibilidade do crédito.
2) Quanto a exclusão no LALUR dos juros sobre capital próprio recebidos de
terceiros, refletindo no IRPJ e CSLL: Como os juros sobre Capital Próprio foram
devidamente contabilizados, evidentemente fizeram parte do lucro líquido e
corretamente tributados, a exclusão destas receitas do LALUR foi feita para
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
5
efeito do IRPJ, em nada afetando a base de cálculo da CSLL. A DRJ não analisou
tal argumento, o que poderia até levar a nulidade do acórdão, entretanto não
será feito este pedido por celeridade processual e considerando que o mérito
será acolhido.
3) Incidência de multa de ofício junto com multa isolada por falta de
recolhimento de recolhimento de estimativas. As estimativas foram recolhidas
em conformidade com os valores apuradas na época, eventual irregularidade
em razão do questionamento da base de cálculo não pode ensejar multa
isolada, visto que terminado o ano-calendário e feito o ajuste final, qualquer
parcela restou insuficiente. Inteligência da Súmula CARF no 105.
4) Por fim requer o provimento do recurso com o cancelamento das exigências
tributárias.
Com o recurso voluntário foi juntada cópia do processo administrativo estadual
onde se comprova a suspensão da exigibilidade do ICMS. Argumenta o contribuinte que esta foi
juntada apenas parcialmente pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Admissibilidade:
Nos termos do despacho de fls. 466, o recurso é tempestivo e, preenchendo os
demais requisitos formais, deve ser conhecido.

2) Do saneamento do processo - desentranhamento dos documentos de fls.
471/571, por se referirem a outro processo do mesmo contribuinte:
Antes de entrarmos no mérito do recurso se faz necessário apontar acerca da
necessidade de saneamento do processo. Às fls. 471 e seguintes foi juntado Recurso contra o
acórdão no 2402-006.937 o qual se refere ao processo de no 10120.912158/2009-68. No sítio do
CARF consta a seguinte movimentação para o processo em questão:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
6

Do teor do acórdão no 2402-006.937 constata-se o objeto daquele processo não
tem relação com a discussão dos temas devolvidos a essa Turma Extraordinária: “Cuida o presente
de Recurso Voluntário em face do Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
contra Despacho Decisório eletrônico proferido pela DRF/GOIANIA, que não homologou as
compensações declaradas em DCOMP.” (...) “A DComp em análise descrevia o crédito como sendo
Pagamento Indevido ou Maior (PGIM) relativo ao DARF de IRRF (código receita 5706) sobre Juros
s/Capital Próprio, com PA em 31.3.07, vencimento em 4.4.07, recolhido em 30.4.07 e no valor
total de R$ 58.633,20”.
Neste sentido, nos parece que os documentos foram anexados no processo errado,
devendo os mesmos serem desapensados.

3) Do mérito:
Conforme exposto, trata-se de lançamento para exigência de IRPJ, CSLL e multa por
falta de recolhimento de estimativas referente ao ano-calendário de 2006. O contribuinte de
forma pontual em seu recurso contrapõe a conclusão do acórdão recorrido sobre as três infrações
lançadas.
Quanto a infração 001 - CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS GLOSAS DE
CUSTOS, esta foi mantida com base em mais de uma fundamentação. Vale citar parte do acórdão
para melhor compreensão:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
7
Alega a impugnante que seria dedutível da base do IRPJ e da CSLL o valor pago,
em 2006, na aquisição de créditos de ICMS de terceiros.
Afirma ainda que os valores de ICMS em questão foram contabilizados em 1999,
mas permaneceram com a exigibilidade suspensa, em função de ação judicial. Diz
que foi condenada ao pagamento do imposto, tendo parcialmente anistiado e
pago o débito de ICMS, mediante o crédito adquirido de terceiro em 2006, ano
de contabilização do custo/despesa.
Acrescenta que as formalidades de escrituração só surgiram com o trânsito em
julgado na esfera judicial, em 2006, e que o débito e a aquisição dos créditos
teriam sido devidamente incluídos na escrita comercial.
Inicialmente, cabe ressaltar que, compulsando-se os autos, observa-se que a
impugnante não trouxe nenhuma peça do alegado processo judicial que teria
dado causa à suspensão da exigibilidade do ICMS.
...
Ademais, conforme demonstrado pela fiscalização, a contabilidade da
contribuinte também afasta o entendimento de que o valor pago para compra de
créditos de ICMS de terceiros seria pertinente a um débito do ano de 1999 com
exigibilidade suspensa, posto que (fls.352):
1 - O débito de ICMS, motivo da aquisição dos créditos de ICMS de terceiro,
não foi provisionado na contabilidade do contribuinte fiscalizado
(balancetes de janeiro a dezembro 2006 - fls. 170 a 227 – [186/244]);
2 - O débito de ICMS não foi escriturado no livro de Registro de Apuração do
ICMS(matriz e filial) (fls. 228 a 286 – [245/303]);
3- O valor correspondente à aquisição do crédito foi lançado diretamente
em uma conta de custo - conta 3.03.01.01.01 (razão extraído do arquivo
magnético fornecido pelo contribuinte fls. 141 – [143 – lançamento
contábil em 31/03/2006]);
4 - Conforme cópias de partes do processo n° 3002213417661 [da Secretaria
da Fazenda do Estado de Goiás], os débitos para os quais o contribuinte
adquiriu o crédito de ICMS se referem aos anos-calendário 1999 e 2000,
períodos esses anteriores ao qual o crédito foi utilizado - março de 2006 (fls.
290 – [305/309]);
Assim, em razão dos motivos acima expostos, glosamos o valor de
R$2.674.769,97 referente a compra de créditos de ICMS de terceiros , valor
esse lançado na conta 3.03.01.01.01 denominada FIAT PASSAGEIROS.
Sendo assim, o argumento de que se trataria do pagamento de débito de ICMS
com exigibilidade suspensa, originário do ano de 1999, não encontra amparo nas
provas constantes do presente processo.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
8
No entendimento desta relatora parece haver uma grande confusão em relação à
imputação fiscal. Equívoco que foi inaugurado com a impugnação por meio da qual o contribuinte
defendeu a aplicação ao caso do art. 344 do RIR/99, então vigente. Consta da peça de
impugnação:

Ocorre que no caso não se discute o direito de o contribuinte deduzir da base de
cálculo do IRPJ os custos relacionados com os tributos devidos pela empresa, o que levaria a
discussão quanto ao cumprimento do art. 344 acima transcrito. A imputação fiscal se refere a
“Redução indevida do Lucro Líquido do Exercício 2006, em virtude de lançamento na conta custos
de veículos novos de valor despendido na aquisição de créditos de ICMS de terceiros”. O
lançamento teve como fundamento legal ao artigos arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 289,
290, inciso I, 292 e 300, do RIR/99. Em resposta à intimação fiscal o contribuinte esclareceu (fls.
80):
0 expediente referenciado solicita a empresa a justificar a diferença entre os
valores de custo e venda de veículos novos no mês de março/2006, sendo o
custo no valor de R$ 9.916.999,02 e a receita de vendas no valor de R$
7.427.473,92, resultando o custo maior que a receita de vendas em R$
2.489.525,10. Tal diferença se deve ao fato que a empresa comprou crédito de
ICMS da empresa Hospfar Ind. E Com. De Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ
26.921.908/0001-21 por intermédio da nota fiscal n°. 95945 emitida em
30/03/2006, no valor de R$ 2.674.769,97, para regularizar o recolhimento de
ICMS a menor efetuado pela Fiat Automóveis S.A.
Às fls. 146 o contribuinte ainda esclarece em sede de resposta à intimação fiscal no
005:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
9
Em relação ao Item 2 do termo de intimação fiscal no. 005 o expediente
referenciado solicita a empresa justificar por que o crédito de ICMS adquirido foi
lançado diretamente no custo e para tal, justificamos que em virtude do ICMS
Substituição Tributária fazer parte do custo do veículo, os créditos necessários
para a regularização da situação fiscal da empresa, também foram lançados na
mesma conta (Para maiores detalhes desta operação, favor consultar nossa
resposta ao termo de intimação fiscal no. 003 protocolado no dia 22/10/2010
junto a Receita Federal no Estado de Goiás).
...
Para o item 4, ratificamos que os créditos adquiridos foram utilizados para quitar
débitos de ICMS da Tecar Automóveis e Assistência Técnica ltda. junto a
Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás.
Portanto o debate travado no presente processo está relacionado com a natureza
jurídica da “despesa” com a compra de créditos de ICMS de terceiros que foram usados pela
contribuinte para pagar débito de ICMS apurado na condição de responsável solidária (débito
relacionado a fatos geradores ocorridos em janeiro, fevereiro, março, abril, setembro e outubro
de 1999 e janeiro de 2000, extintos por compensação em março/2006 - fls. 307, e os quais
comprovadamente estavam com exigibilidade suspensa em razão da existência de processo
administrativo junto ao estado do Goiás – fls. 308 e 460).
Ou seja, o valor gasto pela Contribuinte para a compra de créditos de terceiros
pode ser considerado como despesa dedutível do IRPJ? No entendimento desta Relatora não há
espaço para tal aplicação, na verdade além da glosa do custo, a fiscalização poderia até questionar
se teria havido um ganho tributável pela empresa na compra desses créditos. Explico.
Diferente das regras da tributação federal, os estados admitem a compra e venda
de créditos acumulados de ICMS pelos contribuintes, especialmente quando nos referimentos a
empresas exportadoras que pela imunidade constitucional são grandes acumuladores de crédito
de ICMS. Neste mercado é muito comum ocorrer a venda/cessão do direito de crédito com um
deságio, ou seja, o contribuinte que vende tem um perda, mas o adquirente, em regra, acaba
realizando um “ganho por compra vantajosa” na medida em que adquire um ativo de valor
superior ao preço pago. No caso concreto, embora não haja imputação fiscal neste sentido, é
perceptível (considerando os termos do contrato e as provas de pagamento juntadas aos autos)
que o valor do crédito recebido de R$ 2.674.769,97 foi superior ao valor pago pelo contribuinte ao
terceiro, consta do contrato de fls. 149:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
10

Ainda que não tivesse ocorrido o deságio, de toda sorte, essa despesa com a
aquisição do crédito não pode ser classificada como usual e necessária à manutenção das
atividades da empresa. A matéria não é nova neste Tribunal, valendo citar julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que trata do conceito de “despesa dedutível” - acórdão no 9101-
002.807:
Assim, o âmago da autuação está, especificamente, em saber se as despesas de
juros e variações cambiais glosadas foram necessárias e estariam estreitamente
relacionadas às atividades da autuada, sendo imprescindíveis para a manutenção
de sua fonte produtora.
O fundamento da autuação do IRPJ foi o art. 242 do RIR/94 (aprovado pelo
Decreto no 1.041, de 11/01/1994) que trazia uma das regras gerais para que as
despesas sejam consideradas dedutíveis:
Art. 242. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n.° 4.506/64,
art. 4).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, 2°).
Além desse, mencionou-se os artigos 243 e 247 do mesmo diploma legal:
Art. 243. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n° 4.506/64, art. 45, 2°).
Art. 247. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei n°
3.470/58, art. 2°).
Assim, nos termos da legislação tributária, as despesas operacionais, para serem
consideradas legítimas e passíveis de dedutibilidade na apuração do resultado
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
11
tributável, devem guardar natural e íntima relação com a atividade da empresa
e com a manutenção da respectiva fonte produtora.
Diante disso, para fins de dedutibilidade da despesa na apuração do resultado
tributável são exigidos os requisitos de necessidade e usualidade ou
normalidade, observando que são necessárias as despesas essenciais para a
consecução dos objetivos sociais, ainda que secundários, desde que vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos; são normais as despesas
ordinariamente realizadas nas atividades e operações destinadas à manutenção
da fonte produtora; e são usuais aquelas realizadas de maneira freqüente ou
habitual em determinado tipo de atividade ou operação.
Por conseguinte, cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, que não apenas suportem os lançamentos contábeis
decorrentes, mas que justifiquem e atestem a dedutibilidade das despesas
necessárias, normais e usuais à atividade da empresa.
...
Como se viu, a condição legal mais importante para a dedutibilidade das despesas
é que as mesmas se caracterizem como necessárias às atividades da empresa ou à
manutenção da respectiva fonte produtora.
Observe-se que tal situação se enquadra em quase uma redundância lógica, ou
seja, uma verdade necessária do próprio conceito de despesas necessárias. Ora,
as despesas são necessárias à própria atividade do contribuinte. Se a despesa é
para fazer face a outro contribuinte, um terceiro, portanto, aquela despesa
logicamente não é dedutível do primeiro.
Em que pese o precedente citado tenha analisado lançamento realizado a luz do
antigo RIR/94, a fundamentação é perfeitamente aplicável ao caso concreto.
Neste sentido, nego provimento ao recurso do contribuinte neste ponto.

Quanto a infração 002 - EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL - antes de entramos no mérito, importante esclarecer que não há no
recurso pedido para o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido. Em que pese o
contribuinte tenha feito menção quanto à possibilidade de o vício existir, pois o acórdão
supostamente não teria se manifestado sobre uma parte da tese de defesa, o contribuinte de
pronto afirma que não fará esse pedido. Consta do recurso:
Entretanto, como certamente a decisão será favorável ao contribuinte neste
ponto, na forma do Decreto no 70.235/72 (art. 59, §3o) requer-se o não
pronunciamento dessa nulidade, também tal fato se justifica pelo não adiamento
do processo por muito mais tempo ,visto que o auto de infração foi lavrado em
2010, relativa ao ano-calendário de 2006, e somente julgado em março de 2019 e
cientificado ao sujeito passivo no dia 9 de abril último.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
12
...
Por todo o exposto requer a recorrente ou seja conhecido e provido O Presente
recurso e canceladas as exigências tributárias constantes do presente processo.

Neste sentido, passo ao mérito.
O lançamento fiscal expõe que analisando o Livro de Apuração do Lucro Real foi
verificado que mês a mês o contribuinte excluiu os Juros Sobre Capital Próprio recebidos de
empresa do mesmo grupo. Por não haver previsão para tais exclusões foi lavrado auto para
exigência de CSLL do período decorrentes da glosa das despesas. E quanto a este ponto o acórdão
recorrido manteve o lançamento pelo fato de que: pagamento de JCP é despesa para fonte
pagadora, consequentemente é receita financeira do beneficiário.
Em seu recurso o contribuinte afirma que como os juros sobre Capital Próprio
foram devidamente contabilizados, fizeram parte do lucro líquido e corretamente foram
tributados, a exclusão destas receitas do LALUR foi feita para efeito do IRPJ, em nada afetando a
base de cálculo da CSLL. Portanto a controvérsia dos autos refere-se à forma de tratamento
tributário a ser conferida às receitas oriundas de Juros sobre Capital Próprio (JCP), especialmente
quanto à sua exclusão do lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e seus reflexos na base de
cálculo da CSLL.
Como afirmado pelo acórdão recorrido os valores recebidos a título de JCP devem
ser reconhecidos contabilmente como receita, compondo o lucro líquido do exercício. Essa
contabilização está em conformidade com o disposto no art. 9o da Lei no 9.249/1995, que
disciplina tanto a dedutibilidade dos JCP pagos pela pessoa jurídica investidora quanto o
tratamento tributário do rendimento auferido pela beneficiária. A mesma norma determina que
os JCP recebidos são tributados exclusivamente na fonte, à alíquota de 15%, sendo o imposto
retido na fonte pagadora considerado antecipação do tributo devido em cada período de
apuração:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
13
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
...
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Conforme se depreende dos registros do contribuinte, a receita de juros sobre
capital próprio não compôs o lucro bruto, lembrando que no caso o valor seria de R$ 156.815,72.
Consta da DIPJ (fls. 163):

No mais da verificação da Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa) e Ficha 16 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa), efetuadas “com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução” e possível
notar a identidade entre os valores considerados para composição da base de cálculo de ambos os
tributos, vejamos um exemplo:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
14

Dessa forma, diante da ausência de provas, não há com ratificar a afirmação de que
os juros sobre capital próprio foram devidamente contabilizados e oferecidos à tributação da CSLL.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso também quanto a este ponto.
Por fim, quanto a infração 003 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ SOBRE BASE DE CALCULO ESTIMADA - Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos
e/ou balanços de suspensão ou redução, explica o lançamento que “na folha 317 consta planilha
contendo as bases de cálculo da multa isolada por estimativa do IRPJ e na folha 313 consta
planilha explicativa do cálculo do Lucro Real mensal levando em consideração a glosa de custo de
veículos novos - conta 3.07.01.01.02 no valor de R$ 2.674.769,74 e glosa da exclusão no Lalur de
Juros sobre Capital Próprio Recebidos no valor de R$ 154.815,72.
Observa-se então que a multa isolada lançada está diretamente relacionada com o
lançamento da exigência do tributo apurado em razão das glosas realizadas, esse já acrescido de
multa de ofício de 75%. O objeto do recurso neste ponto cinge-se em questionar a aplicação
concomitante das multas.
E quanto a este ponto temos dois cenários. Para os lançamentos anteriores a 2007 a
concomitância das multas é afastada em razão da Súmula CARF no 105 “A multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Entretanto, para os fatos ocorridos após alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351/07, no art. 44, da Lei no 9.430/96 não há hoje um consenso.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
15
Há quem entenda que a citada medida provisória trouxe de forma expressa a
possibilidade de aplicação das duas penalidades em casos como ora analisado, afinal haveria duas
condutas igualmente puníveis: o não pagamento do tributo, levando à aplicação da multa do art.
44, I haja vista a necessidade de realização do lançamento de ofício do crédito tributário e a multa
isolada de 50%, prevista no inciso II, exigida em razão do não recolhimento as estimativas mensais,
notadamente pelo fato de tal conduta ser exigida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa.
Após análise mais aprofundada sobre o tema essa Conselheira diverge a tese
citada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ formou jurisprudência pacífica acerca
da impossibilidade da concomitância. O STJ reconhece que a multa de ofício é penalidade devida
pelo descumprimento da obrigação principal, enquanto a multa isolada, em face da autonomia
das obrigações acessórias, reprime o descumprimento destas. Entretanto, considerando que a
insuficiência de pagamento do imposto deve ser penalizada com multa de ofício, essa vinculada à
obrigação principal, não pode haver a cumulação com a multa isolada, “uma vez que a primeira
(infração mais grave) absorve a segunda (infração menos grave), em razão do princípio da
consunção”.
Referido entendimento foi ratificado inclusive para os fatos geradores acorridos
após as alterações promovidas pela Medida Provisória em 2007.
Vejamos precedente da lavra do Ministro Hermam Benjamin, no AgInt no Agravo
em Recurso Especial no 1.878.192 - SC:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
IMPUGNA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE DEIXA
DE ATACAR FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, no Recurso Especial, consiste em saber se é possível a aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada.
2. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial da recorrente com base
em dois fundamentos: i) ausência de violação ao art. 1.022, do CPC/15 e ii)
aplicação da Súmula 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido estaria de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O agravante, contudo, não impugnou especificamente o fundamento da
incidência da Súmula 83 do STJ. O STJ entende que, inadmitido o Recurso Especial
com base no referido preceito sumular, incumbe à parte, no Agravo em Recurso
Especial, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão impugnada.
4. Constata-se que a parte agravante não impugnou especificamente o
fundamento da decisão recorrida - de que o seu Recurso Especial não mereceu
conhecimento - reiterando sua argumentação referente ao mérito. O STJ tem
firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
16
para manter a decisão recorrida justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
REsp 1.852.645/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma e DJe
11/2/2021.
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20.
6. Agravo Interno não provido.
...
Em suas razões do Recurso Especial, a recorrente aponta que houve violação aos
arts. 1.022, II, do CPC/15, 44, I e II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma que é possível a
cumulação da multa de ofício, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, com a multa
isolada, prevista no art. 44, II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma (fl. 324, e-STJ): “Como
resta evidente do teor da norma legal, a multa de ofício e a multa isolada são
penalidades distintas, para ações distintas, e com bases de cálculo distintas”.
...
No caso em questão, a agravante afirma que “encontra-se pendente o julgamento
de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, AREsp 1.603.525, além de
inexistirem decisões da Primeira Turma.” (fl. 356, e-STJ). Em relação ao AREsp
1.603.525/RJ, verifica-se que o julgamento do seu Agravo Interno já foi
concluído no sentido de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e de
ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996". A propósito:
REsp 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015
...
Ademais, veja-se que a Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes,
continua a aplicar o entendimento de que a vedação à cumulação das multas
"isolada" e "de ofício" persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Cito, a título exemplificativo (grifos acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos
tributários, em virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na
exordial, foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional,
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
17
recursos que tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido
e negado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o
entendimento de que é ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada, previstas no art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a
multa isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44
da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg
no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
(AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.20)
Destaco ainda a existência de precedentes recentes da Câmara Superior no mesmo
sentido: pela impossibilidade de aplicação em conjunto da multa de ofício e da multa isolada.
Vejamos:
PROCESSO 13855.722711/2011-91
ACÓRDÃO 9101-007.043 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 7 de junho de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A multa
isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de forma
cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final
do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa
de ofício.
Neste sentido, aplicando ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
o precedente da 1aCSRF, afasto a exigência da multa isolada por falta de recolhimento da
estimativa mensal, entendo que essa deve ser absorvida pela multa de ofício em razão da
aplicação do princípio da consunção das penas.

4) Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial
para excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
18
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista, redator designado
Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre Relatora quanto ao não
cabimento de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em
concomitância com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ/CSLL.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
19
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.952 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.009152/2010-45
20
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Corroborando este entendimento, recente julgado da 1 a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho julgou procedente a multa isolada em tela através do
Acórdão 9101-007.399 – CSRF/1a TURMA, de 13/08/2025, por voto de qualidade, estando assim
ementada no que interessa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 591
DF CARF MF
Original